Tribunal: TJES
Processo: 5013873-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013873-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO TEIXEIRA PIROLA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL, UMA VEZ QUE CONSTOU NO ACÓRDÃO:
“
A COBRANÇA
INDEVIDA
NÃO GEROU MAIORES CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO AUTOR, NÃO TENDO SE DADO DE FORMA VEXATÓRIA OU GERADO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR.”

O EMBARGANTE RESSALTA EM SEUS EMBARGOS QUE SE DE FATO A COBRANÇA É INDEVIDA, LOGO O DANO MORAL É CARACTERIZADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. AO ANALISAR O PROCESSO MINUCIOSAMENTE, VERIFICO QUE A COBRANÇA NÃO É INDEVIDA E SIM
DEVIDA
. PORÉM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, ENTENDO QUE O ACÓRDÃO MERECE SER MANTIDO. ISTO PORQUE, A INVOCAÇÃO DE QUE NÃO CABE A INCIDÊNCIA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA FOI CONSTRUÍDA PELA JURISPRUDÊNCIA EM CIMA DA RESOLUÇÃO 2025 DO BACEN, DE 24/11/1993, O QUAL À ÉPOCA DISPUNHA:

“Art.2º A ficha-proposta relativa a conta de depósitos à vista deverá conter, ainda, cláusulas tratando, entre outros, dos seguintes assuntos: (...) III-cobrança de tarifa, expressamente definida, por conta inativa; Parágrafo único. Considera-se conta inativa, para os fins previstos no inciso III deste artigo, a conta não movimentada por mais de 6 (seis) meses”.
OCORRE QUE TAIS DISPOSITIVOS FORAM REVOGADOS PELA RESOLUÇÃO DO BACEN 2.303 DE 25/07/1996 DO BACEN. DESSA FORMA NÃO HÁ MAIS NENHUMA PREVISÃO LEGAL QUE APONTE UM PRAZO PARA OS BANCOS RECONHECEREM A INATIVIDADE DE UMA CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO PELO CLIENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA.
ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SANAR O ERRO MATERIAL
. ASSIM, ONDE SE LÊ “
A COBRANÇA
INDEVIDA
NÃO GEROU MAIORES CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO AUTOR, NÃO TENDO SE DADO DE FORMA VEXATÓRIA OU GERADO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR
”. PASSA-SE A LER: “
A COBRANÇA
DEVIDA
NÃO GEROU MAIORES CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO AUTOR, NÃO TENDO SE DADO DE FORMA VEXATÓRIA OU GERADO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR
”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)